Tribunal: TJES
Processo: 5023929-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023929-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHSF MALLS S.A.
RECORRIDO: DOMINGOS SALIS DE ARAUJO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023929-37.2022.8.08.0024

RECTE.:
JHSF MALLS S.A.

RECDO.:
DOMINGOS SALIS DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

DANO DE VEÍCULO
EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO.
SENTENÇA
ULTRA PETITA
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA SE DESCONSIDERAR O QUE FOI DECIDIDO A RESPEITO DO DANO MORAL, POIS NÃO HOUVE TAL PLEITO NA EXORDIAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
9292907
.
Contrarrazões Id. 9292913, estando o Recorrido

advogand
o em caus
a própria
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9292907
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
9292897
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (JHSF MALLS S.A) a pagar à parte autora (DOMINGOS SALIS DE ARAUJO) o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC).
”

Trata-se de
ação de reparação de danos (morais e materiais)
sob argumento que a parte autora
compareceu ao shopping da ré nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2020 para fazer compras, tendo utilizado o estacionamento. Ao retornar ao estacionamento, o Autor constatou que o veículo havia sido abalroado naquele local, ao verificar a existência de avarias no para-choque do carro. Requereu as imagens dos dias em que esteve presente no shopping, mas foram negadas. Por essa razão, requereu danos materiais no valor de R$ 4.500,00 referentes ao conserto do veículo.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de
ultra petita
, pois o autor requereu somente dano m
ateria
l
, mas a sentença julgou além do pedido, pois apreciou o dano moral. Também suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, alega que o autor não identificou com precisão o dia em que o fato teria ocorrido. Além disso, somente percebeu a avaria um dia depois e entrou em contato 15 dias depois. Também argumenta que somente não retornou à solicitação do Autor por própria inércia do mesmo, que não indicou os dias e horários que teria frequentado o shopping.

SENTENÇA
ULTRA PETITA

A Recorrente alega que a sentença é
ultra petita
, pois o autor não requereu danos morais, mas a sentença apreciou os pedidos. Apesar do nome da ação ser “
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS (MORAIS E MATERIAIS)
”, observa-se que o autor somente requereu danos materiais (Id. 9292115 - Pág. 15). Contudo, em que pese o juízo de origem ter julgado procedente tão somente o dano material, observa-se que houve análise do dano moral (Id. 9292897 - Pág. 4). Veja-se:

Quanto aos danos morais, é certo que as avarias no veículo causam frustração e aborrecimento, mas não gera, por si só, danos morais indenizáveis.

Embora inegável que o autor viu-se aborrecido com os fatos, a situação não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana e, por isso, impassíveis de indenização por dano à esfera pessoal.

Deve ser observado que dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, a ponto de lhe afetar direitos da personalidade como a honra, dignidade, privacidade, valores éticos, a vida social. Daí porque não é qualquer dissabor que enseja o dano moral, nem mesmo os aborrecimentos que são comuns a determinadas situações ou negócios.

Enfim, a situação descrita na inicial não implica ofensa a atributo da personalidade, de modo a justificar deferimento de compensação à guisa de danos morais.

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art. 492, CPC e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como
extra, citra
ou
ultra petita
deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro e evitar futuras discussões.

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como
ultra petita
, parcialmente, para decotar dela o que foi decidido a respeito dos danos morais.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à questão da titularidade do bem, o autor juntou aos autos o extrato da sem parar (Id. 9292118), notas fiscais (Id. 9292119 e seguintes), foto da colisão (Id. 9292123) bem como foi ele quem procurou a ré para relatar a ocorrência (Id. 9292124). Assim, restou devidamente comprovado ser o recorrido o real possuidor direto do bem e vítima do ocorrido, logo, legitimado a fazer parte da lide.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega que a responsável pelo estacionamento é a gerência do estacionamento e não o shopping réu,
todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condiç
ões da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa. Além disso, a recorrente não apontou quem seria a responsável pela gerência do estacionamento bem como se há um contrato de terceirização este somente vincula os contratantes e não se aplica ao consumidor, pois a responsabilidade é solidária de todos os participantes da cadeia de consumo,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em apertada síntese, o veículo do recorrido foi danificado enquanto estava no estacionamento da ré, segundo a tese autoral.

Acerca da responsabilidade da Recorrente, a questão é muito bem respondida pela súmula 130 do STJ, que resolve as controvérsias acerca da existência ou não da responsabilidade do estabelecimento, pelos veículos que permanecem em seus estacionamentos. Vejamos: "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
".

A responsabilidade existe, cabendo ao estabelecimento responsável seja ele supermercado, shopping, ou qualquer outro empresa que forneça o serviço de guarda de veículos, pago ou não o dever de reparar o prejuízo que se consolide, bastando para tanto que se comprove o dano e o nexo de causalidade.

Ora, ingrata foi a surpresa do recorrido ao retornar ao estacionamento e encontrar
seu carro danificado
, tendo, assim direito à reparação dos danos, sem que seja necessária, para tanto, a prova da culpa da empresa. A responsabilidade do estacionamento será objetiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 responsabiliza, sem culpa, os prestadores de serviço.

Ao manejar os autos, concluo no mesmo sentido que
a sentença
primeva. O autor demonstrou que esteve no estabelecimento em 08/09/2020, consoante notas fiscais de Id. 9292119 e aplicativo de estacionamento Sem Parar (Id. 9292118 - Pág. 3). Desse modo, caberia à ré juntar aos autos as gravações das câmeras dos citados dias, mas não o fez, sendo que a má-fé não se presume. As alegações autorais são verossímeis e a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, mesmo possuindo meios para tanto (as câmeras).

Não se poderia exigir do recorrido outra prova de que o dano ao veículo se deu no local indicado, pois não se espera haver testemunha de tal fato.
Assim, h
ouve falha no serviço prestado pela Recorrente.

Quanto ao valor do conserto, observo que é razoável para um carro de luxo (BMW), tendo sido juntada nota fiscal (Id. 9292127), não havendo como se acolher
impugnações
genéricas da ré, eis que não
juntou prova nesse sentido
,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e deferiu danos materiais referentes ao valor d
o conserto do carro,
de R$
4.500,00
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, em parte, apenas para
decotar dela o que foi decidido a respeito dos danos morais
. Mantidos os demais termos da sentença atacada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)